Tribunal: TJMT
Processo: 1002256-81.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA - CANCELAMENTO DA ANOTAÇÃO RESTRITIVA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO PROVIDO.
Constatada a probabilidade do direito da autora, cobrada por dívida já negociada e possivelmente quitada, além do perigo de dano proveniente da manutenção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, impõe-se a concessão da tutela de urgência para determinar o cancelamento das anotações nos cadastros de inadimplentes e a abstenção de novos apontamentos restritivos enquanto não encerrada a discussão judicial sobre a matéria.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002256-81.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL VILLA GRAMADO SPE LTDA - EPP - CNPJ: 23.232.837/0001-61 (AGRAVANTE), CAMILA FERNANDA FERREIRA GOMES - ME - CNPJ: 14.639.203/0001-37 (AGRAVADO), CONCEITO FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 11.924.960/0001-64 (AGRAVADO), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), FABIANA SCORPIONI GONCALVES - CPF: 631.865.511-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021